Tribunal: TJDFT
Processo: 0703045-91.2025.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0703045-91.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO RAMOS PIRES NETO AGRAVADO: DAVID RODRIGUES PORTO DECISÃO MONOCRÁTICA Trata-se de agravo de instrumento interposto por Pedro Ramos Pires Neto em face da decisão proferida durante a fase de cumprimento de sentença pelo Juízo de Direito do 2o Juizado Especial Cível e Criminal do Gama, nos autos do PJE n.o 0704100-36.2024.8.07.0004, em que se pretende a reforma da decisão interlocutória para que seja determinado o bloqueio e a penhora de 30% do salário da parte executada. É, em breves linhas, o relatório. Decido. Encontram-se formalizados e atendidos os pressupostos de admissibilidade do presente agravo de instrumento, a teor do que prevê o art. 1.017 do Código de Processo Civil. Custas recursais recolhidas (ID 78503283). Nos termos do art. 80 do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT, são as seguintes as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento: [...] Art. 80. É cabível o agravo de instrumento contra decisão: I - que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública; II - no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis; III - não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença. [...] Ainda, a Súmula n.o 7 das Turmas de Uniformização de Jurisprudência acrescenta àquelas hipóteses quando a decisão negar seguimento a recurso inominado: Súmula no 7 Cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação. PUJ 2018.00.2.000587-3, Turma de Uniformização, publicado no DJe: 4/9/2018, pág. 826. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de efeito suspensivo ao recurso é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme o teor do artigo 995, parágrafo único do Código de Processo Civil. O Agravante se insurge contra a seguinte decisão (ID 255508803 – autos originais): [...] A parte exequente requereu o bloqueio e a penhora de 30% do salário da parte ré, até a quitação da dívida (Id 254798312). No presente caso, contudo, não há atualização recente do débito, porém é certo que o valor ultrapassa os R$10.000,00 ao passo que o autor percebe em torno de R$1.500,00 mensais (Id 254406510 - pág. 4), sendo o percentual de bloqueio de 30% da sua renda medida desarrazoada. A medida pleiteada, ademais, acarretaria a suspensão do feito por mais de 10 anos, o que se mostra incompatível com o rito dos Juizados Especiais Cíveis, por expressa violação aos seus princípios, razão pela qual, neste caso, INDEFIRO o pedido da exequente. Como cediço, os Juizados Especiais regem-se pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade (art. 2o da Lei 9.099/95). Diante disso, no rito dos Juizados Especiais, livremente escolhido pela parte exequente, não se admite a suspensão do feito e nem mesmo tramitação demasiadamente longa, sob pena de violação ao princípio da celeridade. Em homenagem ao princípio da efetividade jurisdicional, à míngua de bens penhoráveis aptos à quitação da dívida, este Juízo, excepcionalmente, defere a constrição de percentual dos proventos da parte devedora, mas desde que isso se compatibilize com a duração razoável do processo (artigo 5o, inciso LXXVIII, da CF/88), sobretudo no rito dos Juizados Especiais, o que, porém, não é a hipótese dos autos. Assim, diante do montante do débito, a adoção da medida pleiteada pelo exequente mostra-se incabível, sob pena de afronta aos princípios da celeridade e da duração razoável do processo no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de Id 213142036.. (grifei) No caso, destaco que a eventual penhora no salário deve observância ao disposto no EREsp n.o 1.874.222/DF, em que restou fixada a tese de que: [...] Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família. (grifei) De igual forma, a jurisprudência dessa Primeira Turma Recursal entende que é possível a penhora de 10% dos vencimentos quando for preservado percentual de valor capaz de proteger a dignidade do devedor e de sua família: JUIZADO ESPECIAL CIVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. POSSIBILIDADE DE PENHORA DO PERCENTUAL DE 10% DO SALÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE PREVISTA NO ART. 833 DO CPC. NÃO COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. 1. A regra da impenhorabilidade do salário (REsp 1184765/PA, Tema 425) foi flexibilizada pelo CPC (art. 833, IV do CPC) e pelos recentes precedentes do STJ que autorizam a penhora quando for preservado percentual de valor capaz de proteger a dignidade do devedor e de sua família (STJ, EREsp 1582475/MG, de Relatoria do Ministro BENEDITO GONÇALVES) Nesta Turma: Acórdãos 118871 e 1380267. 2. Não restou demonstrada, no processo de origem, a lesividade ao agravante em razão de penhora no percentual de 10% de seus rendimentos, após desconto do INSS e IRRF. O Agravante recebe salário superior à média nacional, pelo que é cabível a constrição sem lhe atingir o mínimo existencial. 3. Deve-se assegurar a efetividade da execução, sob pena de enriquecimento sem causa do devedor e inutilidade da própria coisa julgada que lhe deu origem. 4. Agravo de instrumento CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Custas já recolhidas. Sem condenação em honorários no agravo de instrumento. (Acórdão 1780770, 07017473520238079000, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 3/11/2023, publicado no DJE: 22/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO. PROTEÇÃO RELATIVA. 1 - Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. 2 - Agravo de Instrumento. Impenhorabilidade de salário. A regra da impenhorabilidade do salário (REsp 1184765/PA, Tema 425) foi flexibilizada pelo CPC (art. 833 IV do CPC) e pelos recentes precedentes do STJ que autorizam a penhora quando for preservado percentual de valor capaz de proteger a dignidade do devedor e de sua família (STJ, EREsp 1582475/MG, de Relatoria do Ministro BENEDITO GONÇALVES) Nesta Turma: (Acórdão 1188710, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO). Não restou demonstrado no processo de origem (0713904-75.2017.8.07.0003) lesividade ao agravante em razão de penhora no percentual de 10% de seus rendimentos. O agravante é militar e aufere bons proventos, superiores à média nacional, conforme consta do documento de id 28029980. Cabível, pois, a constrição no percentual de 10% dos rendimentos da devedora. Agravo de instrumento a que se nega provimento. 3 - Agravo de instrumento conhecido, mas não provido. Custas pelo agravante. F (Acórdão 1380267, 07256977820218070000, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 15/10/2021, publicado no DJE: 9/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso dos autos, constam dos autos documentos que comprovam que o seu salário líquido do agravado é de R$ 1.733,77, conforme se observa do seu extrato previdenciário (ID 254406510 - pág. 4), sendo possível a limitação de eventual bloqueio em suas verbas salariais ao limite de 10% de seus rendimentos, após descontos do INSS e IRRF. Portanto, eventual penhora no salário do Executado deverá observar o percentual de 10% (dez por cento) (Precedente Acórdão n.o 1780770). Por fim, cumpre destacar que inexiste qualquer requisito que desautorize a penhora de valores em conta bancária da parte executada em razão de o cumprimento de sentença ter que ficar, em tese, suspenso por mais de 10 anos; o magistrado não pode atuar como legislador positivo, sob pena de flagrante violação ao princípio da separação das funções estatais. Nesse contexto, DEFIRO em parte o pedido de antecipação dos efeitos da tutela a fim de determinar que eventuais penhoras no salário do devedor sejam limitadas a 10% (dez por cento) de seus rendimentos, após descontos do INSS e IRRF, observando-se os parâmetros fixados pelo STJ no julgamento do EREsp n.o 1.874.222/DF. Em caso de descumprimento, o cumprimento provisório da tutela se dará em primeiro grau mediante petição apartada. Oficie-se ao Juízo processante da presente decisão, dispensadas informações. Á parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 18 de novembro de 2025. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora